Tribunal: TJDFT
Processo: 0740699-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO E FASE EXECUTIVA. ADVOGADOS DIVERSOS. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS DE PODERES.
1. “O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento” (Lei no 8.906/94 26).
2. Sendo tardia a intervenção do substabelecente quanto à separação dos honorários, mantém-se a expedição de uma única requisição de pagamento em seu benefício.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.